Tribunal: STF
Processo: HC 185872
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA: PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELA REITERAÇÃO DELITIVA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marcelo Vicentini de Campos, advogado, em benefício de Gladis da Silva Miranda, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 18.5.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 580.199, cujo objeto é o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo pelo qual não conhecido o Habeas Corpus n. 2071725-20.2020.8.26.0000:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de GLADIS DA SILVA MIRANDA, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferido no julgamento do Habeas Corpus nº 2071725-20.2020.8.26.0000. 
    A paciente foi condenada em primeiro grau como incursa no art. 171, caput, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP, à pena de 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado, conforme sentença de fls. 14/25. Irresignada, defesa apelou perante o Tribunal de origem, que deu parcial provimento à apelação para afastar a valoração negativa da conduta social do agente na primeira etapa da dosimetria da pena, de modo a redimensioná-la definitivamente em um ano, quatro meses e dez dias de reclusão e pagamento de doze dias-multa em acórdão que ficou assim ementado (fl. 266):
    ‘HABEAS CORPUS — ESTELIONATO — Impetração visando à mudança de Regime e a detração penal — IMPOSSIBILIDADE — Modificação para o regime inicial semiaberto será apreciado nos autos da apelação, já interposta — Falta de elementos subjetivos para apreciação da detração penal PEDIDO NÃO CONHECIDO’. 
    No presente mandamus, sustenta o impetrante que não há motivação concreta para a fixação do regime fechado para início de cumprimento de pena, pois quase totalidade de circunstâncias judiciais foram favoráveis ao paciente, sendo possível a aplicação do disposto nas Súmulas n. 440/STJ e ns. 718 e 719 do STF, razão pela qual pleiteia o abrandamento do regime prisional. Requer, em sede liminar e no mérito a concessão da ordem para fixar regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena imposta.
    É o relatório. Decido. 
    Não há como dar seguimento ao pedido. A Corte Estadual não conheceu da impetração originária por entender que o tema já era objeto da apelação, sede em que o pedido deduzido seria apreciado. 
    Dessa forma, inexistindo manifestação do Tribunal a quo sobre o pedido aqui deduzido, inviável o conhecimento da impetração sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. Nesse sentido (...) 
    Ante o exposto, com base no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”.
    2. Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega ser possível a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Salienta que “a teratologia, o abuso de direito e a manifesta flagrante ilegalidade da r. decisão ora atacada impõe o irrenunciável conhecimento deste writ, posto estarem presentes todas as condições legais e fáticas para ser concedida ordem de habeas corpus de ofício” (sic).
    Alega que a “ilegalidade vislumbrada se permite constatar por uma simples e trivial análise do decisum primevo proferido pelo d. Juízo de piso, bem assim as sucessivas decisões monocráticas”.
    Defende que a “questão que se coloca é o manifesto ilegalidade e abuso de direito, em frontal acinte as regras estabelecidas no art. 33, ss, Código Penal, nas balizas indicadas nos verbetes sumulares deste e. Tribunal e, também, do Pretório Excelso, ao estabelecer regime de pena incompatível com a situação da Paciente, traduzindo num claro constrangimento ilegal à sua liberdade” (sic).
    Narra ter impetrado “habeas corpus, substitutivo de recurso de apelação, fulcrado no art. 647, ss, no e. TJSP, contra a r. sentença condenatória proferida pelo d. Juízo Singular, pretendendo, em suma, dada a manifesta ilegalidade, reverter, desde logo, o regime inicial de pena abusivo imposto no decisum atacado. Ao cabo, foi improvido o remédio heroico lá invocado. Muito embora não se desconheça a via própria para rediscussão da demanda, cabível o recurso de apelação (art. 593, ss, CPP) , já interposto, por se tratar de ilegalidade patente, que violenta absolutamente o comando legal, cuja demora impacta diretamente no direito à liberdade da Paciente, faz-se a impetração DESTE remédio heroico, escorando-se no art. 654, §2º, CPP, que permite a concessão de ordem de ofício, quando vislumbrada, prima oculi, a teratologia da decisão”. 
    Sustenta que, “dada a absoluta ilegalidade da r. decisão singular, que gera indiscutível prejuízo à liberdade da Paciente, que já poderia estar usufruindo de regime aberto na atual quadra do tempo, sem prejuízo do estado de calamidade pública decorrente do avanço da epidemia COVID-19, sobretudo nas unidades prisionais do Estado de São Paulo, que se proceda a mitigação da Súmula 691 deste STF”.
    Eis o teor dos pedidos e do requerimento: 
    “Portanto, dada a fundamentação invocada é certo, portanto, data venia, não ter agido com seu costumeiro acerto, razão pela qual, uma vez submetida a r. decisão perante o filtro constitucional e atento às diretrizes definidas no ordenamento jurídico, este Augusto Tribunal dará provimento ao reclamo defensivo, alterando o regime prisional então ilegalmente em voga. 6. Por fim, relembre-se: a Paciente foi condenada a 9 meses, estando presa cautelarmente faz 8 meses, o que daria azo, em verdade, na extinção da pena pelo seu integral cumprimento, pelo que, portanto, razão maior há na mudança do regime prisional”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 580.199, cujo objeto é o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo pelo qual não conhecido o Habeas Corpus n. 2071725-20.2020.8.26.0000.
    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    4. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais da pessoa. Daí por que, em casos assim, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República), o que não ocorre na espécie. 
    5. Sem adentrar o mérito da causa, examino apenas os elementos do caso suficientes para a conclusão sobre eventual necessidade de afastamento de eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, para concessão de ordem de ofício.
    Ao fixar a dosimetria da pena, o juízo de origem afirmou:
    “Com relação à ré Gladis. a despeito da quantidade de pena aplicada, ela deverá iniciar o seu cumprimento em regime fechado, nos termos do que dispõe o artigo 33, § 2º, letra “a”, do Código Penal, uma vez que é reincidente específica e ainda está sendo processada por outro crime de estelionato, a evidenciar que a prática criminosa está presente em sua vida, de modo que a fixação de regime inicial mais brando, no caso em tela, não será suficiente para a reprovação de sua conduta, pois tal regime pressupõe a existência de senso de responsabilidade, qualidade essa que ela já demonstrou não possuir, pois já foi beneficiada por regime mais brando e, mesmo assim, voltou a delinquir, mesmo ainda estando cumprindo pena pela prática delitiva anterior, conforme ela mesma afirmou, razão pela qual não merece a confiança desse juízo. 
    POSTO ISSO, e por tudo mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA EM PARTE , para condenar: 1- GLADIS DA SILVA MIRANDA, RG nº 61.834.531 por incursa no artigo 171, 'caput', c.c. art. 29 'caput' e art.14, inciso II, todos do Código Penal, à pena de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado de cumprimento e ao pagamento de 07 (sete) dias-multa, fixados no mínimo legal”.
      6. Pelas circunstâncias concretas do delito, em especial por ser a paciente reincidente, a autoridade judicial fundamentou a definição do regime inicial fechado nos termos do § 2º do art. 33 do Código Penal, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. 
    No julgamento do Recurso em Habeas Corpus n. 138.936, este Supremo Tribunal firmou a orientação jurisprudencial no sentido de ser “possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso que o previsto para o quantum da pena fixada, desde que presente, à luz do preconizado nas Súmulas 718 e 719 do STF, fundamentação idônea motivada em circunstância concreta desfavorável ao condenado” (Relator o Ministro Dias Toffoli, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
     “As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes – notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante – constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo (fechado), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime” (HC n. 173440-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, 13.9.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONSIDERAÇÃO DE DUAS QUALIFICADORAS COMO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A exasperação da pena-base e o respectivo quantum foram justificados pela consideração de duas das qualificadoras apuradas como circunstâncias judiciais, de modo que não se verifica o alegado constrangimento ilegal. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, [h]avendo mais de uma qualificadora, é legal a consideração de uma delas como circunstância judicial e a consequente fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal (...). Do contrário, seriam apenados igualmente fatos ofensivamente diversos, - crimes praticados com incidência de uma só qualificadora e aqueles praticados com duas ou mais qualificadoras (HC 95.157, Relator Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1/2/2011). 2. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. O mesmo raciocínio se aplica para impedir a conversão da pena corporal em restritiva de direitos. 3. Não cabe a esta Suprema Corte, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial ou mesmo infirmá-los e, por consequência, concluir que a conversão da reprimenda é socialmente recomendável. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 145.000-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.4.2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO (ART. 304 C/C ART. 297, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL NÃO ATENDIDOS. 1. As particularidades do caso concreto apuradas pelas instâncias ordinárias, que levaram à conclusão de que a conversão da pena corporal é inviável em face da presença de vetores judiciais desfavoráveis (circunstâncias e consequências do crime), constituem fundamentação idônea para o afastamento da medida, em consonância com o art. 44, III, do Código Penal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 159.343-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.9.2018). 
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA SUBSTITUTIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. 1. As decisões das instâncias anteriores estão alinhadas ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza o indeferimento da substituição da sanção corporal, em razão do não preenchimento dos requisitos elencados no art. 44, III, do Código Penal. Precedentes. 2. Caso concreto em que não se evidencia teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 155.090-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.8.2018). 
    7. Considerados os fundamentos apresentados pelo Tribunal de origem, mantidos pela autoridade apontada coatora, de se concluir não haver teratologia ou ilegalidade manifesta na decisão pela qual imposto o regime inicial mais gravoso, ausentes os pressupostos para a concessão da ordem de ofício.
    8. As outras questões arguidas nesta impetração não podem ser examinadas nesse processo para evitar indevido prejulgamento e por não terem sido examinadas nas instâncias antecedentes, sob pena de dupla supressão de instância. Essas questões serão oportunamente apreciadas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo na apelação interposta pela defesa, cujo julgamento está pendente 
    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    10. Quanto à menção à pandemia do novo coronavírus, anoto que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, conclamou os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Não há impedimento, entretanto, para que a defesa apresente no juízo de origem o pedido para reavaliação da situação específica da paciente, a ela aplicando, se for o caso, alguma das medidas contidas na Recomendação n. 62/2020.
    11. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora